Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO. ENCARGOS DE MORA. ADEQUADOS. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRIMEIRA APELANTE. DEVEDORA PRINCIPAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. COMBATE ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTENTE. EFEITO PRÁTICO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Entendendo o magistrado que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas indicar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que ocorre no presente caso.
2. No caso dos autos, não se verifica qualquer inadequação na instrução da petição inicial da execução, uma vez que as taxas discriminadas na planilha permitiriam aos embargantes/apelantes realizar seus próprios cálculos para fins de conferência com os valores apresentados pelo banco/apelado, não se falando em impedimento de direito de defesa ou exercício do contraditório. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. A primeira apelada é legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que foi a contratante principal e emitente da cédula de crédito bancário. 3.1. Mesmo que o genitor falecido seja o avalista da operação, não lhe é possível atribuir a responsabilidade exclusiva pelo financiamento contratado. 3.2. Ademais, a questão já foi apreciada em sede de agravo de instrumento, estando preclusa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Ainda que se considerasse a possibilidade de exame da demanda sob a ótica consumerista, nos moldes do enunciado de Súmula 297 do STJ, observo que a parte embargante/apelante não combate a dívida em si, não apontando ilegalidades em sua cobrança, mas limitando-se a questionar a inadequação da instrução da petição inicial da execução pela suposta falta de descrição dos encargos. 4.1. Possível alcance do CDC no caso mostra-se sem efeito prático, uma vez que os embargantes/apelantes não postulam revisão de contrato ou alegam a existência de cláusulas abusivas ou ilegais na cédula de crédito bancário.
5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. 5.1 Muito embora os apelantes afirmem competir ao apelado o ônus da prova, tem-se que o fazem por meio de alegações genéricas, não demonstrando a necessidade da inversão e de forma a não afastar o direito do banco apelado, ônus que lhes incumbia.
6. Preliminares suscitadas rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.